Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ENGARGO DE COBRANÇA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre no caso.
3. Cumpre à parte demonstrar que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, restando incabível a mera alegação de excesso da taxa em relação à média de mercado.
4. Apelação conhecida e não provida.